Tribunal: TJMT
Processo: 0007501-23.2014.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial na Apelação Cível n. 0007501-23.2014.8.11.0037
Embargante: Adair Spagnol
Embargada: Sinagro Produtos Agropecuários S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Adair Spagnol, em face da decisão desta Vice-Presidência que admitiu o recurso especial interposto pela embargada Sinagro Produtos Agropecuários S.A.
O embargante aduz, em síntese, que “este tribunal omitiu a apreciação no que diz respeito da Súmula 05 STJ, que fora expressamente requerida nas contrarrazões supramencionadas”.
Afirma que “a discussão acerca da violação legal apontada no REsp, impõe necessariamente a interpretação das cláusulas contratuais, o que resta sumariamente vedado pelo teor do que apregoa da Súmula 05 STJ”.
Assevera que “os presentes embargos buscam sanar este erro e requerer a nulidade do acórdão, devendo ser anulada a decisão e ser analisado/reanalisado o presente caso concreto que se apresenta efetivamente nos presentes autos”.
Aduz que “a aplicação da Súmula 05 STJ é imperiosa, na medida em que o Tribunal Superior deverá interpretar o teor da cláusula 6.1 e 8.1, o que não é permitido”.
Requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, aclarando a omissão/obscuridade ora denunciada, com aplicação do efeito modificativo para fins de ser inadmitido o recurso especial por óbice na Súmula 5 do STJ.
Recurso tempestivo (id 120696459).
A parte embargada se manifestou na petição id 121827973.
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de quaisquer vícios do julgado, notadamente a omissão ou obscuridade.
Com efeito, considerou-se no juízo de admissibilidade do recurso especial que a controvérsia se refere à legalidade da imposição de cláusula penal na hipótese de descumprimento de obrigação, em virtude dos riscos assumidos em decorrência de casos fortuitos e força maior.
Deveras, constou sim do decisum ora objurgado a afirmativa da então recorrente, ora embargada, de que “os contratos de compra e venda de soja celebrados entre as partes dispõem, em suas cláusulas 6.1 e 8.1, que o Recorrido assumiu os riscos fortuito e força maior”.
No entanto, a simples menção a cláusulas contratuais não é bastante para a incidência da Súmula 5/STJ, a qual prevê a rediscussão acerca da interpretação do que foi avençado entre as partes.
Nesse contexto, observa-se do acórdão da Apelação n. 0007501-23.2014.8.11.0037 que não há nenhuma dissonância com o que restou firmado nas referidas cláusulas 6.1 e 8.1., isto é, a câmara entendeu justamente pela concordância de ambas as partes em colocar o devedor na posição de assumir os riscos decorrentes de caso fortuito e força maior.
Logo, não há falar em reinterpretação de cláusula contratual, mas sim na sua eventual ilegalidade, o que se evidencia a partir da conclusão do órgão fracionário no sentido de que seriam “contra legem” (id 103046475 - Pág. 7).
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS ESTRUTURAIS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. REENQUADRAMENTO JURÍDICO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. ‘No caso, como se trata de vícios estruturais, intrínsecos à construção vinculada ao SFH, é incabível a sua exclusão quanto à cobertura por seguro obrigatório’. Incidência da Súmula 83/STJ (AgInt no AREsp 1.648.820/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe de 20/10/2020).
2. Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos no acórdão recorrido? (AgInt no AREsp 1.330.188/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 1o/06/2020, DJe de 05/06/2020).
3. ‘Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é exigível prequestionamento inclusive da matéria de ordem pública, razão pela qual a alegação de prescrição não pode ser, originariamente, suscitada em sede de recurso especial’ (AgInt no AREsp 1.565.171/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe de 20/10/2020).
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1923490/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021). 9g.n.)
Observa-se, pois, que as alegações da embargante são muito mais fruto da sua inconformidade com o mérito da decisão, do que com a existência de qualquer vício que justifique sua integração por meio dos aclaratórios, buscando, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite nesta via.
Ademais, insta consignar que o juízo de admissibilidade realizado por esta Vice-Presidência é realizado de forma precária, cabendo ao STJ proceder ao exame definitivo de admissibilidade.
A propósito:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ.
1. Ação revisional cumulada com restituição de valores.
2. O juízo de admissibilidade dos recursos extremos é bifásico, de modo que a decisão proferida pelo Tribunal de origem em juízo prévio não vincula esta Corte Superior, destinatária do recurso especial, à qual compete o juízo definitivo de sua admissibilidade.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado ? quando suficiente para a manutenção de suas conclusões ? impede a apreciação do recurso especial.
5. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial é inadmissível.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1888712/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, I, do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça